Tribunal: TJSP
Processo: 1029602-93.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade, contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029602-93.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ANTONIO MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029602-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 17174
Embargos de Declaração no 1029602-93.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Estado de São Paulo
Embargado(a)(s): Antonio Marcelino
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade, contradição e
omissão.
Absoluta
inexistência.
Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 1118/1119 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso de apelação dos autores para determinar a incidência do IPC de 84,93% para
março de 1990.
O embargante sustentou a existência de contradição porque o
V. Acórdão assevera a irretroatividade da norma e julga, ao final, a incidência do
IPC de março para todo o mês.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos, pois
inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto
no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma. Não se cogita de obscuridade. Nem
há se falar em contradição. O v. Acórdão examinou a controvérsia judicial
integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029602-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Os argumentos constantes do presente recurso demonstram a
insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que não acolheu a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é suficiente
e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de declaração.
Na verdade, o V. Acórdão foi ementado no seguinte sentido:
“(...) Pretensão de aposentada da extinta FEPASA voltada ao recebimento do
benefício de complementação reajustado pelos índices de 84,93% e 44,80%,
correspondentes ao IPC de março e abril de 1990, devidos em abril e maio do
mesmo ano. Possibilidade apenas com relação ao IPC de 84,93% incidente sobre
março, visto que a Medida Provisória no 154, de 16 de março de 1990,
posteriormente convertida na Lei Federal n.o 8.030/90, revogou a Lei n.o 7.788/89,
que determinava a aplicação do referido índice como indexador salarial. Direito
adquirido do servidor ao recebimento do índice vigente até a sua extinção, havida
em 16 de março de 1990. Irretroatividade da lei para abranger fatos pretéritos.
Precedentes desta Corte de Justiça. (...)”
No corpo do texto, o V. Acórdão é claro ao asseverar o
seguinte:
“(...) a determinação de reajuste salarial pelo IPC vigorou até
o dia 15 de março de 1990 e, considerando que o reajuste reclamado decorre de
benefícios previstos em acordo coletivo de trabalho e concedidos à respectiva
categoria, impõe-se a sua aplicação, também, aos aposentados e pensionistas, com
direito adquirido ao referido complemento.
Além disso, com a revogação da Lei n.o 7.788/89, por força da
Medida Provisória n.o 154 de 16 de março de 1990, posteriormente convertida na
Lei Federal n.o 8.030/90, verifica-se a cessação da obrigatoriedade de reajuste
salarial pelos índices mensais do IPC.
Com a edição da nova legislação, fica, de um lado, reforçada
a tese lançada na inicial, mas, de outro, se põe fim à incidência do IPC, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029602-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
deverá remunerar os benefícios previdenciários apenas durante os quinze primeiros
dias de março, quando ainda vigente a Lei n.o 7.788/89, sob pena de ofensa ao
princípio da irredutibilidade dos vencimentos, tal como decidido pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal no RE no 258.980-2/SP (j.10.04.2003 e public.
06.06.2003).
Em outras palavras, se, por um lado, não há direito adquirido
ao índice para o mês integral de março de 1990, uma vez que a referida Lei
entrou em vigor no dia 16 de março, por outro lado, o servidor trabalhou os
quinze primeiros dias do aludido mês sob a égide da legislação anterior, tendo
direito adquirido ao recebimento de seus vencimentos e provento nos moldes da
legislação então em vigor.
Sendo assim, do dia primeiro de março ao dia quinze, o
servidor faz jus ao recebimento do IPC então vigente, tendo em vista a
irretroatividade da lei, que, introduzida no ordenamento jurídico aos 16 de março
de 1990, não pode alcançar situações anteriores à sua vigência.” - destaques
acrescidos.
O V. Acórdão é claro a respeito da incidência do IPC de
março apenas para os quinze primeiros dias do mês.
O embargante faz leitura truncada, adotando o índice de
março apontado pelo V. Acórdão como referência para tumultuar o período de
incidência amplamente aferível pela singela leitura da decisão embargada.
Lembrando-se que o caráter infringente é admissível somente
nas hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação
do pronunciamento judicial embargado.
Além
disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos suscitados
pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489,
IV, do Código de Processo Civil de 2015.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029602-93.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Outrossim,
descabe
o
prequestionamento
estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido apenas
para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
É prescindível o prequestionamento para a manifestação expressa dos dispositivos
legais, bastando a solução, por completo, da controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator